Tribunal: TJMT
Processo: 1020508-64.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020508-64.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (IMPETRANTE), MATHEUS ALBERTO RONDON E SILVA - CPF: 026.885.261-89 (IMPETRANTE), ANGELITA PAIVA - CPF: 886.835.241-91 (PACIENTE), MATHEUS ALBERTO RONDON E SILVA - CPF: 026.885.261-89 (ADVOGADO), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER PEREIRA DA SILVA - CPF: 000.779.901-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, ASFIXIA E DISSIMULAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS O VEREDITO CONDENATÓRIO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DA PACIENTE OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DECISÃO MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – AÇÕES PENAIS POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CRIMES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – FATOS NÃO CONTEMPORÂNEOS – LIBERDADE DURANTE A PERSECUÇÃO PENAL – COMPARECIMENTO AOS ATOS PROCESSUAIS – LIBERDADE DURANTE A FASE RECURSAL – PERTINÊNCIA – JULGADOS DO STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR O
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, COM A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial que a reiteração delitiva, extraída do cumprimento de pena em processo criminal, autoriza a prisão preventiva (AgRg no HC nº 746.509/SC).

Se os crimes considerados pelo Juízo singular para decretar a prisão ocorreram há mais de três anos, não há
“contemporaneidade do fato justificante da custódia cautelar e a sua efetivação, autorizando a conclusão [...] pela desnecessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública”
(STJ, HC nº 414.485/SP; TJMT, HC nº 1013264-89.2020.8.11.0000).

Apresenta-se impertinente a decretação da custódia preventiva, após a prolação da sentença condenatória, quando ausentes
“fatos novos e concretos”
(STJ, HC nº 492.250/SP; TJMT, HC 1003623-19.2016.8.11.0000).

O
rdem concedida parcialmente para outorgar o direito de recorrer em liberdade condicionado a medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1020508-64.2023.8.11.0000 - COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE (S): DR. HUENDEL ROLIM WENDER

PACIENTE (S): ANGELITA PAIVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ANGELITA PAIVA contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (PJe N.U 1022264-36.2022.8.11.0003), que decretou a prisão preventiva após o veredito condenatório pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo torpe, asfixia e dissimulação – art. 121, § 2º, I, II e IV do CP - (fls. 1520/1522 – ID

180972679).

O impetrante sustenta que: 1)
“não se pode permitir que a PACIENTE seja privada de sua liberdade, por fatos que não são contemporâneos e que jamais foram, tempestivamente, objeto de requerimento do titular da ação penal”
; 2)
“a suposta reiteração criminosa da paciente não guarda nenhuma relação com o crime de homicídio, o qual foi denunciada em 2009 pelo Ministério Público Estadual, se tratando de nova conduta delitiva, isolada ao crime anterior”
; 3)
“há reais possibilidade de alteração no julgamento da PACIENTE, situação que ensejaria a anulação da sentença e a submissão a novo Conselho de Sentença, apto a avaliar e com a garantia da soberania popular isenta, julgar novamente a PACIENTE pelo crime ao qual é denunciada pelo Ministério Público Estadual”;
4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a custódia preventiva da paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (fls. 1/29-ID 180972669), com documentos (ID’s 180972672/180972692).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 1897/1900-ID 181228181).

O Juízo singular prestou informações (fls. 1907/1911-ID 181720679).

A i. 9ª Promotoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – Homicídio triplamente qualificado – Condenação e decretação da prisão preventiva – Razões de impetração: Defende a ausência de justa causa para a prisão preventiva e a suficiência das outras medidas cautelares diversas da prisão – IMPROCEDÊNCIA – É latente a presença do fumus comissi delicti, do periculum libertatis e da necessidade de se garantir a ordem pública, a instrução criminal e a conveniência da instrução criminal, dada a gravidade concreta do crime praticado pela paciente, do seu comportamento delitivo renitente e de sua postula furtiva frente a outros processos judiciais – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – fls. 1945/1948 – ID 187327655)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 28.1.2011, a paciente foi denunciada por ter matado a Cleber Pereira da Silva, no dia 13.9.2009, mediante motivo torpe, asfixia e dissimulação.

Em 31.7.2023, a paciente foi condenada por homicídio triplamente qualificado a 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em 3.8.2023, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a pri
são preventiva da paciente nestes termos:

“No presente caso, verifico que a decretação da prisão preventiva de Angelita Paiva é impositiva, já que presentes os requisitos contemplados no dispositivo acima, mais especificamente à necessidade da ordem pública diante da gravidade concreta do delito e da reiteração delitiva da condenada, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Com efeito, a prova da materialidade fática e os indícios de autoria que recaem contra a condenada estão reforçados pela condenação proferida pelos jurados quando submetida a Julgamento no dia 31.07.2023.

Ademais, a periculosidade de Angelita Paiva, encontra-se evidenciada não só pelo modo de execução do delito de homicídio objeto da presente, que envolveu estrangulamento, mas sobretudo pelo risco concreto de reiteração criminosa, já que após os fatos foi condenada em outros processos criminais (PJE: 0006982-09.2018.8.11.00373, Executivo de Pena (SEEU: 2000011- 95.2023.8.11.0037), Autos- PJE: 1016779-89.2021.8.11.0003 – na comarca de Rondonópolis/MT) e PJE: 1016779-89.2021.8.11.0003, inclusive que contam com trânsito em julgado, razão pela qual necessária sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Outrossim, a imperiosidade da medida cautelar se faz necessária por conveniência da instrução penal, tendo em vista que nos autos- PJE: 1016779-89.2021.8.11.0003 junto a comarca de Rondonópolis/MT, Angelita foi condenada, contudo, foi intimada via edital eis que embora intimada para audiência de instrução e julgamento, não compareceu a tal solenidade. Além disso, no Executivo de Pena 2000011- 95.2023.8.11.0037/SEEU, Angelita não compareceu ao ato, muito embora tenha sido intimada, razão pela qual sua pena foi reconvertida em privativa de liberdade, bem como determinada a expedição de mandado de prisão que foi cumprido no dia 31.07.2023.

Nesse aspecto, importante frisar que de acordo com os Tribunais Superiores os registros de anotações penais são aptos a reforçar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa, legitimando a prisão, ainda que o agente tenha permanecido em liberdade durante a instrução, tal como no presente caso. A proposito colaciono o seguinte julgado: [...]

Ante o exposto, nos termos do art. 310 e seguintes do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria e, em consonância com o parecer ministerial, decreto a prisão preventiva de ANGELITA PAIVA, para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – fls. 1520/1522 – ID

180972679)

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração criminosa da paciente, a qual registra duas condenações por embriaguez ao volante, ambas posteriores ao homicídio cometido, em tese, em face de Cleber Pereira da Silva.

Extrai-se da folha de antecedentes criminais que a paciente: 1) foi condenada por embriaguez ao volante [ocorrida em 18.12.2015], no dia 2.4.2020, cuja punibilidade foi extinta pela prescrição da pretensão punitiva (PJe 0000282-85.2016.8.11.0037); 2) foi condenada por embriaguez ao volante [ocorrida em 21.10.2018], no dia 2.2.2022, cuja punibilidade foi extinta pelo cumprimento da pena de prestação pecuniária em 5.8.2023 (PJe 0006982-09.2018.8.11.0037); 3) foi condenada a 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção por embriaguez ao volante [ocorrida em 3.7.2021], no dia 31.1.2023, tendo interposto recurso de apelação em face de sentença (PJe 1016779-89.2021.8.11.0003); 4) figura em registro de boletim de ocorrência como autora do crime de ameaça, mas a vítima não a representou (BO nº. 2023.129763).

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial que a reiteração delitiva, extraída do cumprimento de pena em processo criminal, autoriza a prisão preventiva (AgRg no HC nº 746.509/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 21.11.2022).

Todavia, as 3 (três) anotações criminais [PJe 0000282-85.2016.8.11.0037;

0006982-09.2018.8.11.0037 e 1016779-89.2021.8.11.0003] envolvem crimes de menor potencial ofensivo [embriaguez ao volante], inexistindo registros de delitos praticados pela paciente com violência ou grave ameaça contra a pessoa, consoante extrai-se das informações prestadas pelo Juízo singular.

Além disso, verifica-se que a punibilidade da paciente foi extinta por prescrição (
PJe 0000282-85.2016.8.11.0037)
e cumprimento integral da pena imposta (PJe
0006982-09.2018.8.11.0037), sendo que a paciente ostenta atualmente
somente uma condenação de 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção por embriaguez ao volante [ocorrida em 3.7.2021], impugnada por meio de recurso de apelação criminal (PJe 1016779-89.2021.8.11.0003).

A reiteração criminosa referenciada não revela efetivo risco social proveniente da soltura da paciente, sobretudo por se tratar de delitos da mesma natureza e sem gravidade exacerbada [embriaguez ao volante].

Outrossim, os fatos criminosos considerados pelo Juízo singular para decretar a prisão [em 3.8.2023] ocorreram nos anos de 2015, 2018 e 2021, o que
“afasta a contemporaneidade do fato justificante da custódia cautelar e a sua efetivação, autorizando a conclusão [...] pela desnecessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública”
(STJ, HC nº 414.485/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 25.10.2017).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“1. A jurisprudência do Tribunal da Cidadania é pacífica em afirmar que a urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com ela evitar (STJ, HC 214921/PA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJu 17/03/2015).

2. In casu, conquanto a d. autoridade inquinada de coatora tenha, aparentemente, demonstrado motivação idônea, inexistem elementos contemporâneos capazes de sustentar a imposição da medida extrema, notadamente porque a fundamentação empregada faz alusão aos delituosos, ocorridos há mais de 12 (doze) anos, a impedir que sejam considerados válidos para embasar o decreto de prisão nesse momento processual.”
(HC 1013264-89.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Gilb[erto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 17.7.2020)

Outrossim, a paciente
respondeu a ação penal em liberdade [instaurada em 28.1.2011]
, compareceu a todos os atos processuais
e interpôs Apelação Criminal em face do veredito condenatório.

Com efeito, apresenta-se impertinente a decretação da custódia preventiva, após a prolação da sentença condenatória, quando ausentes
“fatos novos e concretos”
(STJ, HC n. 492.250/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 6.6.2019).

Nesse contexto, impõe-se outorgar o direito de recorrer em liberdade à paciente, com a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade (STJ, HC nº 412.612/SP – Relator: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura – 4.12.2017; HC 408.794/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 25.9.2017), notadamente a proibição de frequentar bares e estabelecimentos congêneres.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Não se mostra minimamente razoável que o paciente tenha o seu direito de recorrer em liberdade negado, quando permaneceu solto quase toda a instrução criminal sem causar prejuízo à ordem pública, notadamente porque não surgiram fatos novos a ensejar a segregação cautelar.”
(HC 1003623-19.2016.8.11.0000 – 29.6.2017)

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar o direito de recorrer em liberdade à paciente
ANGELITA PAIVA
condicionado a medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319,

II, IV e V): 1) proibição de: a) mudar de endereço sem prévia comunicação ao Juízo singular judicial; b) proibição de frequentar bares e estabelecimentos congêneres; 2) recolhimento domiciliar no período noturno e dias de folga.

Por efeito,
EXPEÇA-SE
o apto alvará de soltura,
observadas as medidas cautelares impostas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023